Tribunal: STF
Processo: ARE 1300753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MAJORAÇÃO, EM 1% (UM POR CENTO), DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (CPC, ART. 85, § 11). 



    1. É obrigatória a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.003, § 6º). Precedentes.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.